Tribunal: STJ
Processo: 0085834-47.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864821 - PR
(2025/0053878-6)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
:
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - MG197370
AGRAVADO
:
ANGELIN APARECIDO ALBERICO
ADVOGADOS
:
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
INTERES.
:
LEODEGAR JOAO OLENSKI
INTERES.
:
AGROPECUARIA CARIMA LTDA
INTERES.
:
FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
INTERES.
:
MARCIO ROBERTO MARQUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA
JULGADA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO, JUROS E MULTA DO ART. 523 DO
CPC. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, afastando violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ilegitimidade passiva e coisa julgada não prequestionadas por preclusão. Incidência
da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7 /STJ).
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57108626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 20d54c63-02f4-45e8-aaf5-2941bc10f19f

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 20d54c63-02f4-45e8-aaf5-2941bc10f19f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864821 - PR(2025/0053878-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - MG197370
AGRAVADO
: ANGELIN APARECIDO ALBERICO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
INTERES.
: LEODEGAR JOAO OLENSKI
INTERES.
: AGROPECUARIA CARIMA LTDA
INTERES.
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
INTERES.
: MARCIO ROBERTO MARQUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA
JULGADA.
. PRESCRIÇÃO, JUROS E MULTA DO
DO
SÚMULA 282/STF
ART. 523
CPC.
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, afastando violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ilegitimidade passiva e coisa julgada não prequestionadas por preclusão. Incidência
da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) afastamento da negativa
de prestação jurisdicional; b) aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
por ausência de prequestionamento das teses de ilegitimidade passiva e coisa julgada;
c) aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição, juros e
multa do
do Código de Processo Civil (fls. 513-517).
art. 523
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada ignorou omissões relevantes do acórdão de origem sobre a
vedação do
§ 5o, do Código de Processo Civil e sobre a impossibilidade de
art. 513,
executar quem não integrou a fase de conhecimento. Argumenta violação dos arts. 489
Documento eletrônico VDA56784403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:56
Código de Controle do Documento: 31c6d770-1810-442b-983f-899162b9c273

e 1.022 do Código de Processo Civil, sustenta que as matérias foram devolvidas e que
não há preclusão, por se tratar de questão de ordem pública. Defende não incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois as controvérsias são jurídicas,
envolvendo prazo prescricional aplicável, limites subjetivos da coisa julgada e termo
inicial da multa do
do Código de Processo Civil. Invoca precedente do Superior
art. 523
Tribunal de Justiça que afasta a inclusão de quem não participou da fase cognitiva (fls.
522-527).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o
acórdão de origem enfrentou as questões essenciais, afastando negativa de prestação
jurisdicional. Sustenta a correção da aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal pela falta de prequestionamento útil das teses de ilegitimidade e coisa julgada.
Defende a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça para prescrição,
juros e multa do
do Código de Processo Civil, por demandarem reexame
art. 523
fático. Afirma ausência de dialeticidade efetiva no agravo interno e pede manutenção
da decisão agravada (fls. 531-536).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação voltada à rescisão de contrato simulado
de consórcio e restituição de valores pagos, com pedidos indenizatórios, proposta em
face da Fieltec. O pedido de denunciação da lide da FCA foi indeferido. A sentença
fixou parcialmente procedente e condenou a Fieltec, mantendo a exclusão da FCA da
fase de conhecimento. O exequente requereu, depois, inclusão da FCA no
cumprimento de sentença com base no Incidente de Assunção de Competência e na
Súmula 80 do Tribunal de Justiça do Paraná. O juízo rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologou cálculos (fls. 102-116, 149-151).
No agravo de instrumento, o Tribunal de origem assentou a preclusão
consumativa das teses de ilegitimidade passiva e coisa julgada; irrelevância da
habilitação do crédito na falência da devedora principal; prazo prescricional decenal do
do Código Civil; termo inicial da pretensão executória no trânsito em julgado;
art. 205
juros de mora desde a primeira citação válida do devedor solidário e incidência da
multa do
do Código de Processo Civil diante de depósito para garantia e
art. 523
apresentação de impugnação (fls. 102-116).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
Alegou o agravante que a decisão do Tribunal de origem e, por
consequência, a decisão ora impugnada, deixou de se manifestar sobre o núcleo da
controvérsia jurídica, que seria a impossibilidade de redirecionar o cumprimento de
sentença contra quem não integrou a fase de conhecimento, em violação direta e
frontal ao artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56784403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:56
Código de Controle do Documento: 31c6d770-1810-442b-983f-899162b9c273

Nas razões da decisão, contudo, consignei que as teses de ilegitimidade
passiva e coisa julgada sequer foram conhecidas pelo Tribunal de origem, por
preclusão consumativa (fls. 102-107): "Inicialmente, verifica-se evidente preclusão
quanto às teses de ilegitimidade passiva e violação à coisa julgada, tendo em vista que
em agravo de instrumento anterior (0003225-07.2023.8.16.0000), a agravante levantou
os mesmos questionamentos realizados no presente recurso...".
Veja-se que a parte agravante não se insurgiu contra a tais fundamentos na
origem. Em seus embargos de declaração ela se limitou a defender a presença de
omissão no que se refere a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC (fls. 122-
124). Somente nas razões do seu recurso especial a parte recorrente defende a não
ocorrência de preclusão e impugna os fundamentos do acórdão que levaram a tal
entendimento. Entretanto, o fundamento apresentado que poderia ensejar eventual
rediscussão quanto a violação da coisa julgada não foi objeto de debate na Corte de
origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de
declaração, o que atrai a incidência do óbice da
.
Súmula 282/STF
Ressalte-se, apenas por reforço argumentativo, que de acordo com a
jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão, razão pela qual não haveria como acolher a tese da parte de ilegitimidade
passiva. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO.
MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo de
avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o recurso
cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 284 do
STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos
requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o reexame
de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.862.189/GO
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
27/10/2025,
3/11/2025.

'A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento
judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem
pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso
Precedentes.' [...] 'A Corte de origem [...]
diverso, mas relativos à mesma causa.
violou o disposto no
do
.' (AgInt no
, Terceira
art. 505
CPC/2015
REsp 2.079.410/SP
Turma). (grifei).

Documento eletrônico VDA56784403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:56
Código de Controle do Documento: 31c6d770-1810-442b-983f-899162b9c273

'Nos termos do
do
, "nenhum juiz decidirá novamente as
art. 505
CPC/2015
questões já decididas relativas à mesma lide". O
do
ainda
art. 507
CPC/2015
reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
[...] Há preclusão
decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
consumativa [...] sendo vedado ao Juiz [...] reconsiderar ou alterar a sua decisão
anterior, salvo hipóteses excepcionais.'
, Terceira Turma).
(REsp 2.022.953/PR
(grifei).

Por fim, o agravante se insurgiu contra a aplicação da Súmula
em
7/STJ,
relação à alegação de prescrição e multa do artigo 523, do CPC.
Sobre o excesso de execução e a multa, o Tribunal de origem assentou, a
partir de fatos incontroversos nos autos, que houve intimação para pagamento,
depósito exclusivamente para garantia do juízo e apresentação de impugnação, o que
tornaria a multa devida. Além disso, consignou que em razão da solidariedade, os juros
correm desde a primeira citação válida do devedor solidário (fls. 113-115).
Rever tais conclusões exigiria análise da moldura fática que restou definida
quanto à intimação, finalidade do depósito, existência de impugnação e termos da
solidariedade.
Da mesma forma a discussão quanto ao prazo prescricional, pois o acórdão
qualificou a ação como de direito pessoal (art. 205 do CC), fixou o trânsito em julgado
em 2018 e aplicou a
, além de reconhecer a interrupção estendida ao
Súmula 150/STF
devedor solidário (fls. 110-112), razão pela qual a alteração dessa conclusão
pressupõe a incursão no contexto fático dos autos - natureza da relação jurídica,
marcos temporais e atos processuais, atraindo o óbice.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:56
Código de Controle do Documento: 31c6d770-1810-442b-983f-899162b9c273

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.821 / PR
Número Registro: 2025/0053878-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021612720158160069 00858344720238160000 00899749020248160000 00904295520248160000
21612720158160069
858344720238160000
899749020248160000
904295520248160000
90429552024816000000899749020248160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - MG197370
AGRAVADO
: ANGELIN APARECIDO ALBERICO
ADVOGADOS : PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
INTERES.
: LEODEGAR JOAO OLENSKI
INTERES.
: AGROPECUARIA CARIMA LTDA
INTERES.
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
INTERES.
: MARCIO ROBERTO MARQUES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57079912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: f699d3cd-413e-42f5-a231-ef5d3772c8f2

AGRAVANTE : STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - MG197370
AGRAVADO
: ANGELIN APARECIDO ALBERICO
ADVOGADOS : PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
INTERES.
: LEODEGAR JOAO OLENSKI
INTERES.
: AGROPECUARIA CARIMA LTDA
INTERES.
: FIELTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA FALIDO
INTERES.
: MARCIO ROBERTO MARQUES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: f699d3cd-413e-42f5-a231-ef5d3772c8f2